Tribunal: STF
Processo: RE 275699
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que contra despacho
monocrático não cabem embargos de declaração, que, por isso, devem ser

convertidos, como converto os presentes, em agravo regimental.
- Agravo intempestivo.
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental do qual não se

conhece por intempestividade.